Tribunal: TJSP
Processo: 2115301-63.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2115301-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é peticionário
VALDERI ALVES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
JULGARAM IMPROCEDENTE a presente revisão criminal. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
SIMÃO (Presidente), ALBERTO ANDERSON FILHO, FREITAS FILHO,
OTAVIO ROCHA, REINALDO CINTRA, JUSCELINO BATISTA, LUIS
AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA, SÉRGIO RIBAS, MARCO ANTÔNIO
COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2115301-63.2020.8.26.0000 -Voto no 27466
2
VOTO no 27466
REVISÃO CRIMINAL no 2115301-63.2020.8.26.0000
COMARCA: Atibaia - 3a Vara Criminal
Peticionário: VALDERI ALVES DOS SANTOS
Revisão Criminal
Associação para o tráfico
Pretensão de desconstituição do julgado Pedidos,
em preliminar, de conversão do julgamento em
diligência para realização de prova pericial e de
declaração de nulidade do processo pela falta da
juntada aos autos da sindicância administrativa e do
expediente referente às interceptações telefônicas
No mérito, alegação de insuficiência probatória e de
necessidade de abrandamento da pena e do regime
prisional - Laudo pericial desnecessário ante o vasto
caderno probatório
Interceptação telefônica
regularmente
determinada

Legalidade
não
comprometida pela não juntada aos autos do
procedimento administrativo relativo à falta grave
Notícia de apensamento da interceptação telefônica
aos autos principais Juntada de documentos aos
autos relativos às interceptações - Rediscussão das
teses de absolvição e de abrandamento da pena e do
regime prisional que já foram objetos de apelação
Inexistência dos requisitos legais constantes do rol
taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal
A ação revisional não pode funcionar como segunda
apelação - Improcedência.
VALDERI ALVES DOS SANTOS foi condenado
perante o Juízo de Direito da 3a Vara Criminal de Atibaia (Proc. no
0008985-72.2004.8.26.0048, em apenso), ao cumprimento da pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
como incurso no art. 14 da Lei n. 6.368/76 (fls. 4240/4271 dos autos
originais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2115301-63.2020.8.26.0000 -Voto no 27466
3
Inconformado, apelou, tendo a Colenda 9a Câmara
Criminal do E. Tribunal de Justiça, por votação unânime, rejeitado a
preliminar e negado provimento ao recurso, mantendo, na íntegra, a r.
sentença monocrática (fls. 6129/6157 dos autos originais). O venerando
acórdão transitou em julgado (fls. 6202).
Pretende, agora, o peticionário, a desconstituição do
julgado, requerendo, em caráter preliminar, a conversão do julgamento
em diligência para realização de prova pericial (autenticidade das
gravações telefônicas e espectrograma), sob pena de nulidade do
processo por cerceamento de defesa, bem como a declaração de nulidade
do processo pela falta da juntada aos autos de eventual procedimento
administrativo apurando a prática de falta grave pelo peticionário
(utilização de aparelho celular dentro do presídio) e do expediente
completo referente às interceptações telefônicas, inclusive com as
decisões que as deferiram e as prorrogaram. No mérito, alega que a
condenação foi contrária à prova dos autos, buscando a absolvição por
insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da pena ao
patamar mínimo legal e a fixação do regime inicial semiaberto para o
cumprimento da pena.
Requisitados e apensados os autos originais, a
Procuradoria Geral de Justiça opina pelo não conhecimento da revisão
criminal e, no mérito, pelo indeferimento do pedido revisional (fls.
54/66).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2115301-63.2020.8.26.0000 -Voto no 27466
4
Verifica-se que a pretensão visa retirar a eficácia da
coisa julgada material, sob argumentação de nulidade processual, bem
como de contrariedade da decisão frente à prova dos autos.
A revisão criminal, como se sabe, somente é cabível
nas hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, jamais
tendo o condão de irrestritamente funcionar como uma segunda
apelação. Não fosse a sustentação de que a decisão contrariou o que
consta na prova, a hipótese seria de não conhecimento.
Consoante preleciona GUILHERME DE SOUZA
NUCCI:
“... convém salientar os abusos que muitas vezes ocorrem no
contexto da revisão criminal, quando o pedido é fundado nesse
elemento. Há julgados que aceitam a revisão criminal para o fim
de “reavaliar” toda a prova, embora a decisão condenatória com
trânsito em julgado tenha analisado a matéria dentro de razoável
interpretação da prova. O objetivo da revisão não é permitir uma
“terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais
uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena,
mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora,
este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma
interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese
ou não estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas
daí a aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2115301-63.2020.8.26.0000 -Voto no 27466
5
peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto” (in
“Manual de Processo Penal e Execução Penal” Editora Revista
dos Tribunais 5a edição 2008 pág. 937).
Frise-se, então, que a revisão criminal é uma ação
constitutiva criada para corrigir eventual erro judiciário e, seu
cabimento, está adstrito às hipóteses que a própria lei, taxativa e
expressamente, enumera no art. 621 do Código de Processo Penal.
E essa não é a situação dos autos, razão pela qual, a
rigor, seria de não se conhecer do pedido revisional, mas, a fim de se
evitar recursos a outras instâncias, prolongando a solução final da
presente ação, opta-se por conhecê-la, procedendo ao julgamento
definitivo.
Sobre os pedidos preliminares, como bem analisou a d.
Procuradora de Justiça em sua manifestação:
“carece de respaldo o pedido preliminar de conversão
do julgamento em diligência para realização da prova pericial
solicitada pela Defesa (autenticidade das gravações e espectrograma).
No recebimento da denúncia, já havia decidido o juízo
de origem que:
“Dispensável, por ora, a realização de perícia para
identificação de vozes, uma vez que a atribuição de cada
conversa a cada um dos acusados pode ser feita por outros
meios de prova. A final, se necessário, poderá ser realizada esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2115301-63.2020.8.26.0000 -Voto no 27466
6
diligência.
Não há dúvidas quanto à autenticidade das gravações,
realizadas nos termos da lei e com autorização judicial, pelo
que desnecessária a realização de perícia para aferi-la.” (fls.
2892) (grifos nossos).
No mesmo sentido, deliberou na r. sentença que:
“Ainda, por r. decisão de fls. 2.401/2.407, houve rejeição das
preliminares de inépcia da inicial, de incompetência do juízo,
bem como da desnecessidade da perícia fonética, cujos
argumentos ficam ora reiterados em sua integralidade.
Neste particular, acerca da perícia fonética ou espectográfica,
cumpre salientar que a mesma, em função de sua complexidade,
não é realizada no Instituto de Criminalística, havendo notícia
de que somente pode ser produzida em departamento específico
da Unicamp, inviabilizando a sua produção. Além disso,
retardaria em demasia o encerramento do feito, que tramita, em
função de anulação da instrução, há uma década. Por fim, não
há indícios de que as pessoas que faziam uso dos aparelhos
celulares e fixos fossem diversas daquelas efetivamente presas,
tendo em vista a descoberta, em função dos monitoramentos por
3 meses, de diversos réus com entorpecentes ou mesmo pela
prática de crimes diversos (roubo ao supermercado Big, na
cidade de Atibaia). Levo em consideração as prisões, com
entorpecentes
e
outros
objetos
relacionados
(balança,
bicarbonato de sódio, arma de fogo, dinheiro sem demonstração
de sua licitude, etc), de diversas pessoas: Ana Cristina, Edison,
Jardel, Anderson Moura, Dario Robinson e Anselmo.
Acerca do assunto, ensina Renato Brasileiro de Lima
(“Legislação Criminal Especial Comentada”, Editora Jus
Podium, 2a edição, 2014, p. 164/165) que “não há na lei
qualquer exigência no sentido de que a degravação seja
submetida à perícia. Além disso, é desnecessário que a
transcrição das gravações resultantes da interceptação
telefônica seja feita por peritos oficiais: cuidando-se de tarefa
que não exige conhecimentos técnicos especializados, pode ser
realizada pelos próprios policiais que atuaram na investigação”.
Ainda no sentido de que não há necessidade de identificação
dos interlocutores por meio de perícia técnica ou de degravação
dos diálogos em sua integralidade por peritos oficiais, visto que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2115301-63.2020.8.26.0000 -Voto no 27466
7
a Lei no 9.296/96 não faz qualquer exigência nesse sentido: STJ,
5a Turma, REsp 1.134.455/RS, rel. Min. Gilson Dipp, julgado
em 22/02/2011” (fls. 4244/4245 dos autos originários).
Vale notar que o Desembargador Relator corroborou
os fundamentos lançados nas decisões proferidas em primeira instância
e acrescentou:
“Apenas para enfatizar, lembramos que os requerimentos de
diligências ou produção de provas, bem como a postulada
realização de prova pericial, devem ser deixados ao prudente
arbítrio do juiz, ao qual a lei faculta a avaliação da necessidade
ou conveniência (arts. 400, § 1o, e 184, ambos do CPP). Como
venho ressaltando, a se deferir todo e qualquer pedido fora das
hipóteses legais, acolhendo tão somente o critério de
conveniência da parte, nenhum feito criminal chegará ao fim.
De se ver, ainda, que o reclamado exame de espectografia de
voz não se mostrava imprescindível, na medida em que a
condenação de todos réus ao contrário, aliás, do que foi
sustentado pelas defesas dos acusados Alexandre, Valdeci e
Valderi, não teve como suporte exclusivo as interceptações
telefônicas,
mas,
sim,
outras
provas
analisadas
e
individualizadas pelo digno Magistrado sentenciante, restando
inequívoca a falta de interesse na realização de tal
procedimento. Não é outro o entendimento desta Colenda 9a
Câmara
Criminal,
retratado
no
voto
do
Eminente
Desembargador Penteado Navarro, nos autos da apelação
criminal
no
0009895-50.2009.8.26.0428,
julgada
em
29/05/2014, onde ficou assentado que 'a Lei no 9.296/96 não
impõe que a gravação dos diálogos captados na escuta
telefônica seja objeto de perícia (= espectograma), para a
identificação das vozes dos interlocutores (STF, HC 100.653/SP; LexSTJ,
151/290;
STJ-RT,854/558)'.”
(fls.
6134/6135) (grifos nossos).
É de se reforçar, ainda, que não há qualquer indício
nos autos que faça concluir que os responsáveis pela realização da
interceptação
telefônica
quisessem,
deliberadamente,
incriminar
pessoas inocentes, não havendo motivos para duvidar da autenticidade
ou da validade do monitoramento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2115301-63.2020.8.26.0000 -Voto no 27466
8
Tampouco se pode cogitar em cerceamento de defesa,
pois, de acordo com tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça “é
desnecessária a realização de perícia para a identificação de voz
captada nas interceptações telefônicas, salvo quando houver dúvida
plausível que justifique a medida (Tese no 08, Edição 117: interceptação
telefônica - I). E, como se viu, não há qualquer dúvida que possa
justificar a perícia solicitada.
Insubsistente, no mais, o reconhecimento de nulidade
do processo por falta de juntada aos autos de procedimento
administrativo apurando eventual posse de aparelho celular, pelo
peticionário, dentro da unidade prisional.
A existência ou não de procedimento administrativo
relativo a essa suposta falta grave em nada compromete a legalidade da
interceptação telefônica ou a validade do processo criminal.
Afinal, mesmo diante de todo o controle e segurança
exercido pelas autoridades competentes, infelizmente, não é improvável
que o sentenciado tenha acesso a aparelho celular dentro da unidade
prisional, sendo certo que nem sempre é possível que haja a apreensão
dos objetos ilícitos em poder dos detentos.
Vale ressaltar que os relatórios das transcrições das
interceptações telefônicas deixam claras as menções feitas por outros
réus sobre a ingerência realizada pelo peticionário na organização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2115301-63.2020.8.26.0000 -Voto no 27466
9
criminosa ou, até mesmo, a participação do próprio Valderi nas
conversas interceptadas, mesmo estando ele encarcerado (fls.
4796/4880 e 4930/4938).
E não há como duvidar que os autos da interceptação
telefônica, inclusive com as decisões que a deferiram e a prorrogaram,
tenham sido devidamente juntados aos autos, na forma do artigo 8o da
Lei no 9.296/96, haja vista estarem acostados aos autos principais às fls.
4702/4938. Ademais, foram feitas afirmações nesse sentido pelo juízo de
origem tanto no recebimento da denúncia (fls. 2892) quanto na r.
sentença (fls. 4246 e 4267).
Indubitável, aliás, que referidos autos tenham ficado à
disposição das Defesas do peticionário e dos demais réus, tanto que os
questionaram ao longo de todo o processo, até mesmo rebatendo seus
termos.
Nesse sentido, deliberou o Desembargador Relator:
“Ademais, a r. sentença noticia a existência de apenso aos
autos principais de degravação das interceptação telefônicas
(fl. 4267), as quais, decerto, foram autorizadas pela autoridade
judicial competente de forma fundamentada, a teor dos artigos
4o e 5o da Lei no 9.296/96, sendo deferidas mediante sucinta
motivação
porque
estavam
fora
das
hipóteses
de
inadmissibilidade previstas no artigo 2o, do referido diploma
legal, e também em razão da comprovada indispensabilidade
desse meio de prova, conforme dispõe o artigo 5o, in fine, da Lei
no 9.296/96. Logo, descabe falar em ausência de degravação,
mesmo que elas não constem nesse processo digital.
Outrossim, presume-se que as resenhas das gravações,
contendo apenas os diálogos que interessavam à investigação,
foram devidamente individualizadas e anexadas em apenso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2115301-63.2020.8.26.0000 -Voto no 27466
10
conforme se infere dos diversos relatórios citados na r. sentença
(cf. fls. 4252/4261), o que está em conformidade com o disposto
no artigo 8o, “caput”, da Lei no 9.296/96. Cabe aqui ressaltar
que transcrição integral das gravações não é obrigatória e
muito menos necessária, pois, caso contrário, inviabilizaria
todo e qualquer processo penal. (...)” (fls. 6135/6136) (grifos
nossos).
Acrescentou, ainda, que:
“E ainda que assim não fosse, no caso de comprovada a
existência de alguma irregularidade grave, o que não ocorreu
no caso em tela, é de se lembrar que possíveis vícios cometidos
durante o inquérito não maculam a ação penal, já que aquela
peça reveste-se de mero caráter informativo. Em outros termos,
cediço que o inquérito policial se constitui em mero
procedimento inquisitorial, de sorte que não lhe são aplicáveis
os princípios relativos às nulidades, só cabíveis à ação penal,
pelo que eventuais irregularidades praticadas no inquérito não
contaminam a ação penal subsequente. Releva notar, ainda, por
oportuno, que a lei adota o princípio constituído no vetusto
brocardo pas de nullite sans grief, ou seja, de que sem prejuízo
não se anula ato processual (art. 563 do CPP), de modo que
compete à parte provara existência de nulidade, bem como
demonstrar o dano que lhe adveio dos atos supostamente
viciados, mostrando a influência dos mesmos sobre o mérito da
causa, na sua essência e substância, o que também não ocorreu
no caso vertente.” (fls. 6136/6137) (grifos nossos).
É de se observar, em derradeiro, que não restou
demonstrado como as nulidades alegadas na peça defensiva poderiam
influenciar de forma efetiva em favor do peticionário no que tange às
provas colhidas por meio da interceptação telefônica e às conclusões
por meio delas obtidas, tendo sido embasadas tão-somente em
conjecturas e considerações genéricas sobre supostos vícios formais.
Como se vê, não há qualquer nulidade a ser
reconhecida, não merecendo acolhida as preliminares defensivas.” (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2115301-63.2020.8.26.0000 -Voto no 27466
11
56/60).
Nada a se decotar do judicioso parecer, que fica aqui
adotado como razão de decidir.
E, quanto ao mérito, verifica-se que a condenação está
calcada nas provas incriminadoras produzidas com a observância de
todos os princípios garantidores do devido processo legal, capazes de
bem demonstrar a responsabilidade penal do condenado pelo crime de
associação para o tráfico que lhe foi atribuído na denúncia, não havendo
se falar em insuficiência probatória para a condenação do peticionário.
A pena também foi bem justificada, considerando as
circunstâncias em que os fatos se deram, bem como as condições
pessoais do sentenciado, não se verificando, igualmente, que, neste
ponto, tenha havido julgamento contrário ao texto expresso da lei penal
ou à evidência dos autos.
As matérias que se pretende mais uma vez questionar
aqui já foram objeto inclusive do V. Acórdão. Querer mais uma vez
abrir campo para discutir o mérito da ação penal encontra obstáculo
definitivo na coisa julgada material.
Mas, a propósito, registre-se que, por ocasião do
julgamento da apelação, além de se reafirmar a responsabilidade do
peticionário pelo crime de associação para o tráfico, foi justificada a
manutenção da pena e do regime prisional, estando expressamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2115301-63.2020.8.26.0000 -Voto no 27466
12
consignado no V. Acórdão, de forma absolutamente acertada:
“As reprimendas foram bem individualizadas e
justificadas, não merecendo reparo.
(...)
Em assim sendo, verifica-se que as penas básicas
individuais de todos os réus foram fixadas em 05 (cinco) anos de
reclusão, em razão da “estabilidade, dimensão, abrangência,
hierarquia, ameaças de morte aos concorrentes etc” (cf. fl. 4269),
o que não merece censura, em que pese as irresignações
defensivas. Nesse ponto, cumpre acrescentar que o elevado número
de integrantes da associação criminosa, a natureza e quantidade
da droga apreendida (“crack”), a variedade dos entorpecentes que
ela movimentava na cidade de Atibaia e região, e a patente
reprovabilidade diferenciada que emerge do contexto delitivo em
apreço, recomendam a fixação das básicas acima dos mínimos
legais, em atenção ao princípio da suficiência da resposta penal. A
propósito, convém recordar, neste passo, que “a importância de se
valorarem as circunstâncias do crime na dosimetria da pena
decorre justamente da necessidade de que as sanções sejam
proporcionais à lesividade das condutas” (cf. STF, Segunda
Turma, RHC 84.571/RJ, j. 7.12.2004, Rel. Min. Joaquim Barbosa,
DJ 13.5.2005, p. 00031), até porque, a aplicação automática de
pena mínima não encontra amparo na Constituição da República,
pois, do contrário, não há razão da cominação legal adotar uma
escala de pena mínima e máxima.
Na sequência, para os réus Valderi, Valdeci, Dário,
Plínio, Edison e Alexandre, as sanções foram corretamente
agravadas em 1/6 (um sexto), em razão da “agravante específica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2115301-63.2020.8.26.0000 -Voto no 27466
13
do concurso de pessoas e reincidência” (cf. fl. 4269), perfazendo
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, as quais se tornaram
definitivas ante a ausência de outras causas modificadoras.
(...)
A diminuição das reprimendas não atenderia ao
princípio da suficiência da resposta penal. Ademais, como não
houve afronta à lei, deve ser respeitado o critério do juiz natural
dos réus.
(...)
Embora o crime de associação para o tráfico de drogas
não esteja elencado entre aqueles assemelhados aos hediondos,
considero que tal delito demanda a fixação do regime inicial
fechado para o cumprimento da pena, pois outro qualquer, mais
favorável, não se mostra socialmente recomendável, nem suficiente
para coibir a grave infração penal praticada pelos acusados, a teor
do disposto no artigo 33, § 3o, do Estatuto Repressivo.” (fls.
6153/6156)
Destarte, a bem lançada decisão revidenda mostra-se
incensurável, perfeitamente afinada com o Direito, a doutrina e a
jurisprudência, não merecendo qualquer reparo, visto que nada há se
falar em decisão contrária à evidência dos autos devendo subsistir, pois,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante
o
exposto,
por
meu
voto,
JULGO
IMPROCEDENTE a presente revisão criminal.
FERNANDO SIMÃO
Relator